Tribunal: TJDFT
Processo: 0742006-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. POSSIBILIDADE DE AUDIÊNCIA UNA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DE SILÊNCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é vedada atividade probatória na audiência de apresentação e deve ser aplicado, de forma supletiva, o art. 400 do CPP ao procedimento especial de apuração do ato infracional, garantindo ao adolescente o interrogatório judicial ao final da instrução, perante o Juiz competente, depois de ter ciência do acervo probatório produzido em seu desfavor.

2. Na apuração de ato infracional, a realização de audiência una (apresentação e em continuação), por si só, não tem o condão de gerar nulidade do ato processual se não restar demonstrado prejuízo. Precedentes do STJ.

3. Não há presunção de culpa na advertência constante do mandado de intimação no sentido de que o não comparecimento do adolescente importará na renúncia do direito de ser interrogado e a sua ausência será interpretada como sendo manifestação do seu direito ao silêncio. Somente será considerado em silêncio, caso o adolescente, devidamente intimado, não compareça ao ato processual.

4. Recurso conhecido e desprovido.